Tribunal: TJBA
Processo: 8046794-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046794-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NATANAEL BORGES SOTERO

Advogado(s)
:
HALISSON COUTINHO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUERIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MORA. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE TAXAS CONTRATUAIS E SEGURO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8042021-63.2025.8.05.0000
, em que é agravante
NATANAEL BORGES SOTERO
e em que é agravado o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça